Tribunal: TJSP
Processo: 2276409-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Compromisso de venda e compra. Execução de título extrajudicial. Oposição de embargos. Suspensão determinada em face da oferta de garantia. Julgamento final. Inexistência de razão a impedir a continuidade da execução ante sua natureza. Necessidade de se prestigiar os princípios da efetividade e da razoável duração do processo. Decisão revista. RECURSO PROVIDO.